Tribunal: TJPA
Processo: 0002072-27.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0002072-27.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE (S)
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
APELADO: WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO (A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEFENSORA PÚBLICA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. CONDENAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMONICAS TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR
, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 (Ameaça) do Código Penal, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena de detenção por uma pena restritiva de direito,
cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
provimento PARA CONDENAR WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 (Ameaça) do Código Penal, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena de detenção por uma pena restritiva de direito, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e oito
de
setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que absolveu o apelado
WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR
do crime tipificado no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, f, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da denúncia, no dia 13/10/2017, o apelado ameaçou e perturbou a tranquilidade das vítimas, Maria da Conceição Melo Sales (genitora) e Pâmela Vanuza de Sales Silva de Moraes (irmã).

Continua narrando a denúncia, que o acusado reside na mesma casa que as vítimas, realiza alguns bicos com pintura de bicicleta, mas raramente o faz e quando a genitora não lhe dá dinheiro, ele fica com raiva e a chama de velha esclerosada, doida, desgraçada, vagabunda, filha da puta e a ameaça de morte: vou te matar velha chata.

Em outra ocasião, a ofendida Pâmela chamou a atenção do acusado pelo jeito com que ele falava com a mãe, mas ele retrucou dizendo que falaria como quisesse e ainda a ofendeu e a ameaçou de morte.

Descreve a exordial acusatória que o réu quer se alojar no quarto da genitora para assistir tv, impedindo que ela descanse, bem como coloca som alto dentro da casa, tudo para importunar os residentes e perturbar a tranquilidade.

Em outro momento, a genitora ofereceu um prato de arroz com galinha para Walfredo e ele passou a gritar dizendo: ¿Vai pra puta que pariu sua merda, filha da puta, vai te fuder¿ e, no dia seguinte, a ofendida registrou ocorrência.

Na tarde da ocorrência, o comprador da geladeira pertencente à genitora foi buscar o objeto, momento em que o réu passou a questioná-la sobre a venda e a ofendeu de velha esclerosada, momento em que as vítimas preferiram não revidar, haja vista que ele estava bastante alterado.

O processo teve seu trâmite regular, tendo ensejado a sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
Abraão Alves Rodrigues,
pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, f, do Código Penal.

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público ofereceu recurso de apelação, pugnando pela condenação do recorrido, pela prática do delito acima descrito, ao entender que as provas produzidas no curso da instrução são suficientes para demonstrar a consumação da infração penal.

Em contrarrazões, a Defesa, pugna pela manutenção da sentença combatida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do eminente Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 70/72-v, que se pronunciou pelo
conhecimento
e seu
provimento
.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Acusação
, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, pela prática do delito descrito no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, f, do Código Penal, ao entender que as provas produzidas no curso da instrução são suficientes para demonstrar a consumação da infração penal.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de condenação
merece ser acolhida. Vejamos:

O crime de
ameaça
é delito formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, pouco importando para sua configuração se o agente tinha ou não a intenção de consumar sua promessa, mas sim se a vítima sentiu-se amedrontada com essa possibilidade.

A vítima MARIA DE CONCEIÇÃO DE MELO SALES relatou em juízo que é genitora do acusado e à época dos fatos moravam na mesma casa, sendo que, como o réu não estava trabalhando, a vítima disse para ele pegar o carro de mão e fazer carreto, porém o acusado não recebeu bem o conselho e disse que quem devia trabalhar e fazer carreto era a vítima. Afirmou que logo depois o réu começou a agredi-la com palavras, tentando ainda agredi-la fisicamente, mas não conseguiu. Confirmou que o réu lhe chamou de "velha esclerosada¿, ¿doida¿, e disse ¿eu vou te matar¿. Esclareceu que o acusado lhe disse ¿vou te matar¿, e que perturbava a sua tranquilidade, pois o réu queria que a vítima o sustentasse, sendo que os fatos eram presenciados pelos vizinhos.

A vítima PAMELA VANUZA DE SALES SILVA MORAES relatou em juízo que o réu queria que sua mãe lhe desse dinheiro, e quando a mesma não lhe dava o acusado a xingava de ¿velha doida¿, e mandava a mesma para a ¿puta que pariu¿. Afirmou que quando a declarante defendia a genitora, o acusado era agressivo com ambas, e que a perturbação da tranquilidade consistia no fato de o acusado pedir comida e dinheiro para as vítimas. Esclareceu que o réu não chegou a ameaçá-la, mas lhe proferiu xingamentos, e que em 2015 o acusado apresentou uma crise de depressão, e pelo ano de 2017 passou a agredir sua genitora, tendo sido levado ao CAPS para receber tratamento, porém o mesmo não quis dar continuidade.

O réu WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR negou em juízo os fatos narrados na denúncia, dizendo que não proferiu ofensas contra as vítimas, e que saía de casa pela manhã e retornava apenas à noite, a fim de evitar discussões.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
E
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA
. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, o depoimento da vítima prestado tanto perante a autoridade policial como na fase judicial é firme e as pequenas contradições apontadas não tiram seu valor. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.

Assim, a tese de
absolvição
abraçada pela sentença encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrido incidiu na prática do delito em questão.

Desta feito, julgo
procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
CONDENAR WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR,
já devidamente qualificado nos autos, nas sanções previstas no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, f, do Código Penal.

Em relação ao crime tipificado no
art. 147 do Código Penal,
que comina a pena de
detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa,
aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

Na primeira fase de fixação da pena,
seguindo as diretrizes dos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, deve o Julgador analisar as circunstâncias judiciais do réu.

No tocante à
culpabilidade
, o juízo de reprovação incide nos limites do próprio tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. Assim, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser apreciada favoravelmente.

Em relação aos
antecedentes
, inexiste sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao ora em exame, não constituindo, pois, fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância.

No que concerne à
conduta social
, no caso dos autos, não há elementos para aferir a conduta social. Desse modo, esta circunstância deve ser analisada favoravelmente.

Por fim, a circunstância judicial do
comportamento da vítima
somente apresenta relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Não é o caso, pois, de apreciar tal circunstância judicial.

Portanto, todas as circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente ao réu e, por consequência, a pena-base deve ser
fixada
no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosagem
, inexiste circunstância atenuante a ser considerada. Por outro lado, presente a agravante estatuída no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, já que o crime foi praticado prevalecendo-se de relações domésticas, razão pela qual majoro a pena em
05 (cinco) dias
, estabelecendo-a em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria
, à míngua de causa de diminuição ou de aumento de pena, fixo a reprimenda em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial
aberto
é adequado para a espécie, diante do
quantum
de pena aplicada (inferior a quatro anos) e da análise favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal.

Vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por uma pena restritiva de direito,
cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
r. do Ministério Público
, e, dou
PROVIMENTO
para, reformando a decisão absolutória,
CONDENAR WALFREDO JULIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR,
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
no regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no artigo
147 (Ameaça) do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
e, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena de detenção por uma pena restritiva de direito,
cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora